Tribunal: TJES
Processo: 0020610-02.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020610-02.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VALDIR NUNES TAURINO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0007060-37.2007.8.08.0048

A
GRAVANTE
:
MUNICIPIO DA SERRA

A
GRAVAD
O
S
:

ESCOLA EBENEZER LTDA e OUTROS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS PENHORÁVEIS – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I
–
O C. STJ, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

II -

N
os termos do precedente
do Superior Tribunal de Justiça
, a partir da referida
decisão que noticia
a
tentativa frustrada
de localização
do devedor ou de bens penhoráveis e intimada a Fazenda Pública,
reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se,
automaticamente,
de
curso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos.
P
referencialmente,
dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

III -

O
prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

IV -
A
pós o decurso do prazo em questão, cumpre ao Magistrado, de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente.

V -

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0007060-37.2007.8.08.0048

A
GRAVANTE
:
MUNICIPIO DA SERRA

A
GRAVAD
O
S
:

ESCOLA EBENEZER LTDA e OUTROS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE
SERRA
, uma vez que irresignado com a sentença onde foi reconhecida a prescrição intercorrente do crédito fiscal perseguido na execução fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta que impulsionou diligentemente a execução fiscal, bem como que não teria sido intimada para falar da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparo no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se
que
o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

Ademais,
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributári
o.

Não bastasse, ainda que em sede de apelação, não demonstrou o ente público
causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Super
ior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
V. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.340.553/RS, entre as teses jurídicas fixadas, consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição" (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/10/2018). VI. No caso, o despacho de suspensão do processo foi proferido em atenção a requerimento formulado pela própria Fazenda Pública, e não ex officio, e a Fazenda Pública, intimada da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao interpor Apelação, deixou de apontar causas de interrupção ou suspensão da prescrição, não restando demonstrado, portanto, efetivo prejuízo processual. Nesse contexto, na esteira da jurisprudência do STJ, não há falar em violação ao art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80
. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.777/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. ENTENDIMENTO CONTIDO NO RESP REPETITIVO N. 1.340.553/RS. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. REEXAME PROBATÓRIO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 40, §§ 2º E 4º, DA LEI N. 6.830/1980. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. MULTAS DOS ARTS. 1.021, § 4º, E 1.026, § 2º, AMBOS DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...].
III - No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública, antes da decretação da prescrição, foi exarado o seguinte entendimento, in verbis: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública." (Grifos não constam do texto original).
[...].(REsp n. 1.841.966/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Na espécie, o prazo prescricional foi interrompido com a citação em
agosto
de 20
08
.
A tentativa de penhora de bem do executado pelos sistemas Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas
e
de seu resultado foi
a Fazenda Pública
i
ntimada pessoalmente
em
18/03/2010,
inciando-se automaticamente, assim
, segundo prevê o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o prazo de 1 ano de suspensão
(Tema 569 do STJ)
.

Assim,
entre a data da intimação que comunicou a Fazenda Pública da inexistência de bens penhorávei
s
e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, transcorreu o prazo superior
a
10
(
dez
) anos
, contados 1 ano da suspensão automática da execução, o que implica o acerto da decisão que extinguiu a execução.

Registro, que apesar de requerimentos
posteriores
formulados pela Fazenda Pública
objetivando
o leilão do imóvel constrito fato é que tal pedido não poderia ser exitoso e já era de conhecimento do próprio recorrente o fato, uma vez que o bem já havia sido adjudicado para cobrir débitos de outras ações executivas,
aplicando-se, portanto, o Tema 568 do STJ, no sentido de que
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(destaquei)

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter na íntegra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito fiscal perquirido nesta demanda.

Ão há que se falar em majoração de honorários, a teor do entendimento no STJ no Resp nº 1.769/201/SP.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.